Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ATO OBSCENO. ARTIGO 233 DO CP. MASTURBAÇÃO EM LOCAL PÚBLICO. FATO TÍPICO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para absolver o réu da imputação da prática da infração penal descrita no art. 233 do Código Penal, com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal. Em suas razões recursais, sustenta a suficiência probatória acerca da materialidade e autoria delitivas. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e condenar o réu pela prática do crime de ato obsceno. No mesmo sentido, manifestação ministerial em segundo grau (ID 64343235).
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Inicialmente, destaque-se que ato obsceno é aquele revestido de sexualidade e que fere o sentimento médio de pudor. Para a configuração do tipo penal previsto no art. 233 do CP é imprescindível que o fato ocorra em um dos locais mencionados no texto legal, quais sejam: a) local público, tais como ruas, praças, parque, etc; b) local aberto ao público, em que qualquer pessoa pode entrar, ainda que sujeita a condições, como o pagamento de ingresso, a exemplo de teatro, cinema, estádio de futebol, etc; c) local exposto ao público, consistente em lugar privado, mas que pode ser visto por número indeterminado de pessoas que passem pelas proximidades, como um quarto com a janela aberta, terraço, varanda, terreno baldio aberto, interior de automóvel, etc. Portanto, não haverá o crime se o ato for praticado em lugar que não ofereça a publicidade requerida para que se ofenda a coletividade. Contudo, para a consumação do delito não se exige que o ato obsceno tenha sido presenciado por alguém, bastando a possibilidade.
4. No caso dos autos, o acervo probatório comprova a materialidade e a autoria delitivas. Com efeito, nas imagens constantes da mídia de ID 113707759 é possível verificar que o réu se encontrava sentado na calçada, enquanto manipulava seu órgão genital. Tal fato foi confessado, em juízo, pelo apelado, bem como confirmado pela testemunha Adenilza Souza, a qual declarou que seu vizinho Evandir Barbosa havia realizado a gravação do vídeo e lhe mostrado o arquivo e, embora ela tenha se contradito se suas filhas de 9 anos teriam ou não presenciado a prática do ato, tal fato é irrelevante, haja vista que a publicidade a que se refere o tipo penal em questão diz respeito ao local onde a conduta delitiva ocorre e não à necessidade de presença de pessoas, até porque se fosse constatado que o ato teria sido realizado na presença de pessoa menor de 14 anos, restaria caracterizado o crime mais grave do art. 218-A do CP.
5. Cumpre ressaltar, ainda, que, ao contrário do declarado pelo réu no sentido de que teria procurado um local escondido para a prática do ato, o que se tem é que a conduta delitiva ocorreu em via pública, em uma área residencial, em plena luz do dia, e não em local ermo, sendo, por conseguinte, plenamente possível que fosse presenciado por alguém, tanto que os fatos foram filmados por um vizinho. Desta feita, mostra-se configurado o delito em tela.
6. Ante o exposto, compulsando-se os autos, verifica-se a existência de provas suficientes e sólidas acerca da materialidade e autoria delitivas capazes de justificar um decreto condenatório, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar GRAZIANO BARBOSA DA SILVA como incurso nas penas do art. 233 do CP. Em atenção ao princípio da individualização da pena e às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Estatuto Penal Repressivo, passo à individualização da pena. A culpabilidade do acusado, vista como juízo de reprovação da sua conduta, não se afasta daquela contida no tipo. O réu ostenta maus antecedentes (ID 62051574 - Pág. 5). Não há elementos nos autos capazes de aferir a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a eclosão do evento. Assim, considerando pontualmente as circunstâncias judiciais, notadamente os maus antecedentes do réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção. Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro a ocorrência de circunstâncias agravantes, porém há a atenuante da confissão espontânea. Diante disso, reduzo a pena-base em 1/6 (um sexto) fixando-a, provisoriamente, em 3 (três) meses e 13 (treze) dias de detenção. No terceiro estágio, ante a inexistência de causas de diminuição e/ou de aumento de pena, mantenho a pena definitiva nesse patamar, qual seja, 3 (três) meses e 13 (treze) dias de detenção. Considerando que a eleição do regime prisional não fica restrito ao quantum apenatório, uma vez que também devem ser sopesadas as circunstâncias judiciais, no caso em apreço, notadamente os maus antecedentes, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da sanção, conforme art. 33, § 3o, do Código Penal. Deixo de substituir a pena e de suspendê-la, visto que ausentes os requisitos legais, a teor do disposto no artigo 44, inciso III, e no art. 77, inciso II, ambos do Código Penal. Cabe salientar, por fim, que a imposição de multa isoladamente constitui faculdade/discricionariedade do julgador e, no presente caso, não entendo como recomendável, tendo em vista a conduta reprovável do réu, os maus antecedentes e a reincidência. Ademais, se o juiz não está obrigado a promover a substituição por uma pena de multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes), conforme previsto no artigo 44, § 2o, do Código Penal, com maior razão não está obrigado a aplicar pena de multa dentre as alternativas dadas na lei penal, quando do decreto condenatório. Assim não fosse, faltaria alternatividade sancionatória (Acórdão n. 658203, 20110910240018APJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/02/2013, publicado no DJE: 06/03/2013).
8. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.